Tribunal: TRF3
Processo: 5009401-54.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
166/689)

5009401-54.2021.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009401-54.2021.4.03.6119

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: KAZUKO SHIMADA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA REGULAR. EXPOSIÇÃO A RUÍDO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. TEMA 629/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou o reconhecimento de atividade especial no período de 06.03.1997 a 31.03.2000.

2. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica e requer o reconhecimento da especialidade do labor com base em prova emprestada. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do Tema 629/STJ para extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial com base nas provas constantes dos autos; e (iii) saber se é aplicável a tese do Tema 629/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica cerceamento de defesa por ser hígido e robusto o conjunto probatório. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, quando o conjunto probatório for suficiente à formação de seu convencimento.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado é formalmente regular e contém registros ambientais coerentes, corroborados por laudo técnico utilizado como prova emprestada, não havendo indícios de inconsistência ou de deficiência instrutória aptos a justificar nova dilação probatória.

6. No período de 06.03.1997 a 31.03.2000, restou comprovada exposição a ruído de 86 dB, inferior aos limites legais de tolerância, o que afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

7. Não se aplica o Tema 629/STJ, pois não há ausência de conteúdo probatório, mas sim comprovação de que a atividade exercida não era especial, o que conduz à improcedência do pedido, com exame de mérito.

8. A decisão monocrática observou a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente, inexistindo elementos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e o magistrado indefere prova desnecessária. 2. O PPP regularmente preenchido e corroborado por laudo técnico constitui prova idônea para a análise da especialidade do labor. 3. O Tema 629/STJ não se aplica quando há prova suficiente nos autos e o pedido é julgado improcedente por ausência de especialidade.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 370, art. 932, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5001566-67.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 12.06.2024; TRF 3a Região, AI 5009374-90.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.12.2024; TRF 3a Região, AI 5011265-25.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 28.11.2019; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009401-54.2021.4.03.6119

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: KAZUKO SHIMADA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática (ID 343240218) que deu parcial provimento à sua apelação apenas para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negando provimento ao pleito de reconhecimento de atividade especial.

O agravante, em síntese, reitera as suas razões de apelação, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa e pugnando pela realização de perícia técnica ou pelo reconhecimento de atividade especial diante da exposição a agentes nocivos comprovada em prova emprestada. Subsidiariamente, pede a aplicação do Tema 629/STJ sobre os períodos para a extinção do feito sem a resolução do mérito. Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relato do essencial.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

O agravo interno não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

“DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Prosseguindo ao exame da matéria preliminar, não verifico a presença de cerceamento de defesa arguida pela autora em seu recurso de apelação.

Em sendo o Juiz o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação de sua convicção sobre os fatos controvertidos, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Diploma Processual Civil (art. 370 do CPC), incumbe-lhe aquilatar a necessidade da prova dentro do quadro dos autos, com vistas à justa e rápida solução do litígio, deferindo ou não a sua produção.

No caso dos autos, o d. Juízo em primeiro grau indeferiu a expedição de ofício à empregadora da parte autora nos seguintes termos (ID 258068928):

"Em relação ao requerimento de produção de provas formulado pela parte autora, observo que a demandante exercia o cargo de "operadora de produção" entre 06.03.1997 a 31.03.2000 na FURP.

Nesse passo, deve ser dito que já houve a realização de perícia ambiental na FURP para análise da função de "operadora de produção" nos autos n. 5003997-90.2019.4.03.6119, que tramitam na 1a Vara Federal de Guarulhos, SP.

Desse modo, em atendimento ao CJF que recomenda que não sejam realizadas perícias desnecessárias quando já efetuadas anteriormente, com a utilização do laudo anteriormente produzido, determino a juntada do referido laudo como prova emprestada, e dou como prejudicados todos os pedidos de produção de provas requerido pela parte autora.".

Para além disso, ao exame do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) objeto deste pedido (ID 258068530), documento com emissão na data de 02.02.2012, constata-se sua regularidade formal, com o devido e coerente preenchimento dos campos do formulário.

Observo ainda que este mesmo PPP foi utilizado como prova para o enquadramento, na via administrativa, do período de 26.07.1984 a 05.03.1997 (ID 258068528), não havendo qualquer indício de erro que pudesse justificar eventuais inconsistências no período imediatamente posterior. Formulário, aliás, cuja veracidade foi reafirmada pela fundação pública empregadora da parte autora em sua manifestação de ID 290909073.

De mais a mais, a tabela acostada pela autora no ID 290909075 mais uma vez informa a exposição a ruído nos patamares indicados pelo PPP, o que denota a fidedignidade das informações ali constantes.

Ressalte-se que o mero inconformismo da parte com as informações e registros ambientais constantes no PPP não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa, mormente em se tratando de um formulário já apresentado e sem qualquer indício de irregularidade.

Nesse mesmo sentido, recordo precedentes desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. (...)

- Cabe ao magistrado valorar racionalmente as provas produzidas, aferindo cada um de seus elementos tendentes a oferecer maior ou menor certeza da realidade fática. Assim, não se trata de desconsiderar o laudo pericial técnico como pretende o réu, mas, isto sim, atribuir-lhe valor condizente, a partir do cotejo com as demais provas documentais produzidas nos autos, objetivando a apuração da verdade no processo para a prestação jurisdicional norteada pelo devido processo legal.

- Não se verifica o apontado cerceamento de defesa, não sendo suficiente para tanto o mero inconformismo com as informações constantes em relação as empresas ativas, no sentido de que eventualmente poderiam estar incorretas, porquanto preenchidas de forma unilateral pela empregadora, de rigor o afastamento desta preliminar. (...)

- Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS desprovida. Recurso da parte autora provido em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001566-67.2020.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)" g.n.

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL. EMPRESAS INATIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial em ação que busca o reconhecimento de períodos especiais para concessão de aposentadoria. O agravante alega necessidade de prova pericial para comprovar o labor em condições especiais, sob pena de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial para comprovar o labor em condições especiais quando há controvérsia sobre o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou quando a empresa encontra-se inativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 156 do CPC, a perícia é o meio adequado quando a prova do fato depender de conhecimento técnico, sendo dispensável quando os documentos apresentados forem suficientes.

4. Em caso de empresa inativa, justifica-se a realização de perícia técnica indireta para a comprovação de condições nocivas de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar a realização de perícia indireta nas empresas inativas mencionadas.

Tese de julgamento: "1. A realização de prova pericial é admitida em casos de empresa inativa para comprovação de trabalho em condições especiais. 2. Em empresas ativas, com PPP disponível, a contestação do conteúdo deve ser resolvida na Justiça do Trabalho, sem intervenção da Justiça Federal

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 156; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5019906-31.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Júnior; TRF 3a Região, AI 5023032-55.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009374-90.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/12/2024, DJEN DATA: 19/12/2024)"

Não vislumbro, por fim, qualquer possibilidade de que os registros ambientais do PPP pudessem ser infirmados por prova testemunhal.

Destaco a imprestabilidade da prova oral para a comprovação do labor nocivo, uma vez que a prova da especialidade se faz com formulários, PPP's e laudos técnicos.

Sobre o tema, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. ATIVIDADES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE.

I - O STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018, fixou-se tese jurídica no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

II - É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre a possibilidade de produção de prova pericial, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°).

III - No caso em análise, tenho que não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, porquanto a prova testemunhal é meio inadequado para fins de comprovação do exercício de atividade especial, o qual depende de prova técnica e documental, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, assinado pelo responsável técnico pelos registros ambientais. Quanto à elaboração de prova pericial para comprovação do caráter especial das atividades desenvolvidas pelo autor deve ser garantida à parte a oportunidade de que seja apresentado laudo técnico, a fim de serem esclarecidas questões que entende estarem duvidosas, garantindo o pleno exercício do seu direito de defesa.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011265-25.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2019)"

Isto posto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa formulada pela autora.

[...]

Cuida-se de apelação interpostapor KAZUKO SHIMADA NOGUEIRA em face da r. sentença (ID 258068994) que julgou improcedente o seu pedido de conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER(10.02.2012), mediante o reconhecimento de atividade especial.

Em seu apelo recursal, a autora pretende o reconhecimento da especialidade do período de 06.03.1997 a 31.03.2000 como sendo de atividade especial.

Passo ao exame do período de atividade especial controvertida, face às provas colacionadas aos autos:

- De 06.03.1997 a 31.03.2000

Empregador: Fundação para o Remédio Popular - Furp

Função: Operadora de produção

Provas: Anotação em CTPS (ID 258068524 - fl. 3) / PPP (ID 258068530) / Laudo técnico de funcionária paradigma (ID 258068986)

Agentes nocivos: ruído de 86 dB

Conclusão: Não há como reconhecer a especialidade do período em questão, diante da ausência de exposição a agentes nocivos acima dos níveis de tolerância legais.

No caso dos autos, verifica-se que o PPP apresentado está formalmente regular, com registros ambientais coletados por médico do trabalho e o devido e coerente preenchimento dos seus campos. Acrescento não haver incongruência dos registros ambientais coletados face à profissiografia relatada nesse formulário e aos achados obtidos na perícia técnica judicial admitida como prova emprestada (ID 258068986).

Destarte, não há reparos à r. sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício da autora em aposentadoria especial mediante o reconhecimento de labor em condições especiais.”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, reconheceu a natureza comum do labor prestado no interregno controvertido.

Ressalto que não se cogita em cerceamento de defesa sem deficiência instrutória. O feito foi devidamente instruído com amplo conjunto probatório, compreendendo PPP emitido pela empregadora da autora e laudo técnico pericial obtido de funcionária paradigma, exercendo idênticas atividades, no mesmo contexto laboral. As provas carreadas aos autos são harmônicas entre si e evidenciam o labor comum exercido no interregno em questão.

Por tais razões é igualmente imprópria a invocação da tese firmada no REsp 1.352.721/SP (Tema 629/STJ), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015, p. 28.04.2016, segundo a qual: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”.

No caso vertente, a resolução da demanda não decorreu da falta de prova da especialidade do labor, mas sim de efetiva comprovação de salubridade das atividades desempenhadas no período. A improcedência do pleito é medida que se impõe na espécie.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Por oportuno, observa-se que, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, portanto, as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

é o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA REGULAR. EXPOSIÇÃO A RUÍDO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. TEMA 629/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou o reconhecimento de atividade especial no período de 06.03.1997 a 31.03.2000.

2. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica e requer o reconhecimento da especialidade do labor com base em prova emprestada. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do Tema 629/STJ para extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial com base nas provas constantes dos autos; e (iii) saber se é aplicável a tese do Tema 629/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica cerceamento de defesa por ser hígido e robusto o conjunto probatório. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, quando o conjunto probatório for suficiente à formação de seu convencimento.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado é formalmente regular e contém registros ambientais coerentes, corroborados por laudo técnico utilizado como prova emprestada, não havendo indícios de inconsistência ou de deficiência instrutória aptos a justificar nova dilação probatória.

6. No período de 06.03.1997 a 31.03.2000, restou comprovada exposição a ruído de 86 dB, inferior aos limites legais de tolerância, o que afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

7. Não se aplica o Tema 629/STJ, pois não há ausência de conteúdo probatório, mas sim comprovação de que a atividade exercida não era especial, o que conduz à improcedência do pedido, com exame de mérito.

8. A decisão monocrática observou a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente, inexistindo elementos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e o magistrado indefere prova desnecessária. 2. O PPP regularmente preenchido e corroborado por laudo técnico constitui prova idônea para a análise da especialidade do labor. 3. O Tema 629/STJ não se aplica quando há prova suficiente nos autos e o pedido é julgado improcedente por ausência de especialidade.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 370, art. 932, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5001566-67.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 12.06.2024; TRF 3a Região, AI 5009374-90.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.12.2024; TRF 3a Região, AI 5011265-25.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 28.11.2019; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão